Tribunal: TJBA
Processo: 8013559-62.2026.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal REVISÃO CRIMINAL N. 8043911-37.2025.8.05.0000 ÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL REQUERENTE: DANIEL PAULO CONCEIÇÃO DOS SANTOS ADVOGADO: LUCAS MENDONÇA SANTOS CRUZ - OAB BA76122-A REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROCURADORA DE JUSTIÇA: LÍCIA MARIA DE OLIVEIRA ACORDÃO EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. ART. 621, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL BRASILEIRO. REVISIONANDO CONDENADO NO ART. 121, § 2º, I E IV, C/C ART. 29, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO (DUAS VEZES) E NO ART. 244-B, DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, NA FORMA DO ART. 69 DO CPB, A UMA PENA DE 27 (VINTE E SETE) ANOS DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA NO REGIME INICIAL FECHADO. PRETENSÕES: 1) REFORMA DA REPRIMENDA APLICADA. QUESTIONAMENTO EM RELAÇÃO A MODALIDADE DE CONCURSO DE CRIMES RECONHECIDA NA SENTENÇA, OBJETIVANDO-SE A APLICAÇÃO DA REGRA DA CONTINUIDADE DELITIVA. NÃO CONHECIMENTO. COLENDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL QUE, NO JULGAMENTO DA REVISÃO CRIMINAL Nº. 8027862-91.2020.8.05.0000, EM SESSÃO DE JULGAMENTO REALIZADA EM 29/01/2021, JULGOU IMPROCEDENTE A DEMANDA, AFASTANDO O PEDIDO DE MODIFICAÇÃO DO CONCURSO CRIMES RECONHECIDO NA SENTENÇA. PLEITO REVISIONAL QUE PERSEGUE A REAVALIAÇÃO DE MATÉRIA FÁTICA, SOB O PRETEXTO DE QUE A CONDENAÇÃO SERIA CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS - HIPÓTESE TRAZIDA PELO ART. 621, I, DO CPP. 2) DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO PELA DEFESA ANTERIOR. VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO SUMULAR 523 DO STF. INACOLHIMENTO. INEXISTÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. SISTEMÁTICA PROCESSUAL RECURSAL PAUTADA PELO PRINCÍPIO DA VOLUNTARIEDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INSURGÊNCIA EM FACE DO CONCURSO DE CRIMES APLICADO NO ÉDITO CONDENATÓRIO QUE FOI SUBMETIDA AO SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO ATRAVÉS DE REVISÃO CRIMINAL ANTERIOR, QUE CONFIRMOU A INCIDÊNCIA DA FIGURA DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. 3) ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE DA DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA ÀS PROVAS DOS AUTOS, EVIDENCIADA NAS GRAVAÇÕES DOS ÁUDIOS DO JULGAMENTO EM PLENÁRIO. EXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÕES E FRAGILIDADE DO ACERVO PROBATÓRIO. AFASTADA. DEFESA QUE NÃO SE DESINCUMBIU EM APONTAR AS SUPOSTAS CONTRADIÇÕES A QUE FORAM SUBMETIDOS OS JURADOS NA SESSÃO DE JULGAMENTO E A FRAGILIDADE DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE FUNDAMENTARAM O ACOLHIMENTO DA TESE ACUSATÓRIA. MERA DISCORDÂNCIA DA INTERPRETAÇÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA AO ACERVO PROBATÓRIO APRESENTADO QUE NÃO SE CONSTITUI EM ELEMENTO OU FATO NOVO A DESCONSTITUIR A DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI, AMPARADA EM ELEMENTOS DE PROVA COLIGIDOS NO DECORRER DO PROCESSO. AÇÃO IMPUGNATIVA QUE NÃO PODE SER UTILIZADA COMO RECURSO EXTEMPORÂNEO. REGISTROS DE ATO PROCESSUAL PRETÉRITO (JULGAMENTO EM PLENÁRIO) QUE ANTECEDE, INCLUSIVE, A PRIMEIRA AÇÃO REVISIONAL, JÁ EXAMINADA NESTA INSTÂNCIA, CONTRIBUINDO PARA FORMAÇÃO DA CONVICÇÃO DESTA COLENDA CÂMARA CRIMINAL. SENTENÇA MANTIDA EM SEUS INTEIROS TERMOS CONDENATÓRIOS. REVISÃO CRIMINAL PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, IMPROCEDENTE. Vistos, relatados e discutidos estes Autos de REVISÃO CRIMINAL tombada sob nº 8013559-62.2026.8.05.0000, tendo como Requerente DANIEL PAULO CONCEIÇÃO DOS SANTOS, os eminentes Desembargadores integrantes da Segunda Turma Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para EXTINGUIR PARCIALMENTE A PRESENTE AÇÃO AUTÔNOMA DE IMPUGNAÇÃO, SEM EXAME DE MÉRITO, e, na parte não extinta, pela IMPROCEDÊNCIA da demanda, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. Salvador, .